Tribunal: TJES
Processo: 5012027-62.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012027-62.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBERTO CARLOS PEREIRA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ROBERTO CARLOS PEREIRA
contra decisão de ID nº 5069113 do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo, a qual indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado no bojo do recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Irresignado o agravante sustenta em suas razões (ID nº 5129882) que
(i)
encontra grande dificuldade de realizar o pagamento das parcelas do empréstimo, que são demasiadamente altas em decorrência das irregularidades lançadas no contrato;
(ii)
a exordial foi devidamente instruída com documentação que comprova que o Agravante pe inscrito junto ao Simples Nacional;
(iii)
“não se pode falar em ausência de requisitos consoante Lei da Assistência Judiciária, vez que presente a declaração de pobreza assinada pelo Agravante, fato que por si só já lhe dá o direito de gozar do benefício da Assistência Judiciária Gratuita”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
ROBERTO CARLOS PEREIRA
contra decisão de ID nº 5069113 do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo, a qual indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado no bojo do recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Irresignado, o agravante sustenta em suas razões (ID nº 5129882) que
(i)
encontra grande dificuldade de realizar o pagamento das parcelas do empréstimo, que são demasiadamente altas em decorrência das irregularidades lançadas no contrato;
(ii)
a exordial foi devidamente instruída com documentação que comprova que o Agravante pe inscrito junto ao Simples Nacional;
(iii)
“não se pode falar em ausência de requisitos consoante Lei da Assistência Judiciária, vez que presente a declaração de pobreza assinada pelo Agravante, fato que por si só já lhe dá o direito de gozar do benefício da Assistência Judiciária Gratuita”.

Com base em tais argumentos, pleiteia a retratação da decisão agravada e, caso não seja possível, a sua reforma pelo órgão colegiado.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar as razões do presente recurso.

Consoante o disposto nos artigos 98 e 99 do CPC/15, a pessoa desprovida de recursos para arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios possui o direito à gratuidade da justiça.

Contudo, é cediço que
“a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente”
(STJ - AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017).

Na hipótese dos autos, a assistência judiciária gratuita foi indeferida ao agravante após este, devidamente intimado a juntar aos autos documentos especificamente indicados (ID nº 3880752), deixou de atender a tal comando judicial.

Como se pode inferir, o despacho supra referido foi expresso ao determinar a intimação do agravante para trazer aos autos as últimas declarações de imposto de renda, extratos bancários, comprovantes de rendimentos e faturas de cartões de crédito, além de outros comprovantes que achar necessários.

Com efeito, as alegações acerca da insuficiência econômica do agravante não se sustentam, mormente diante da inércia em se desincumbir da demonstração de sua atual situação financeira.

Portanto, entendo que o agravante não preenche os requisitos necessários para a obtenção da gratuidade da justiça, uma vez que não se inclui na grande massa de brasileiros que depende da assistência judiciária para ter acesso à justiça, conforme os termos do artigo 98 do CPC/15.

Nesse sentido, destaco:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PRAZO CONFERIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - INÉRCIA DA PARTE - PEDIDO INDEFERIDO - RECURSO IMPROVIDO. - Diante da inércia da parte agravante em apresentar documentos que comprovassem a necessidade em obter o benefício mesmo após ter sido intimada, justifica-se o indeferimento da assistência judiciária gratuita - Não estando o apelante amparado pela assistência judiciária gratuita e considerando a ausência de comprovação da sua hipossuficiência financeira, no prazo lhe imposto para tal, deve ser indeferido o benefício, conferindo-lhe prazo para o recolhimento do preparo recursal - De acordo com o art. 1.021, § 4º, do CPC, em sendo declarada a manifesta improcedência do agravo interno em votação unânime, a parte agravante deve ser condenada ao pagamento de multa em favor da parte adversa, de um a cinco por cento do valor atualizado da causa. (TJ-MG - AGT: 03673370420108130079 Contagem, Relator: Des.(a) Mota e Silva, Data de Julgamento: 06/11/2018, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2018)

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno e determino o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. SITUAÇÃO ECONÔMICA ATUAL NÃO DEMONSTRADA. PRAZO CONFERIDO PARA APRESENTAR DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O BENEFÍCIO TRANSCORRIDO IN ALBIS. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Nos termos da jurisprudência do STJ, “a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente” (STJ - AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017).

2)
Na hipótese dos autos, a assistência judiciária gratuita foi indeferida ao agravante após este, devidamente intimado a juntar aos autos documentos especificamente indicados, deixou de atender a tal comando judicial.

3)
As alegações acerca da insuficiência econômica do agravante não se sustentam, mormente diante da inércia em se desincumbir da demonstração de sua atual situação financeira.

4)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.